Tribunal: TJSP
Processo: 1008399-71.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de cobrança – prestação de serviços – débito devidamente discriminado – relação jurídica incontroversa – serviços devidamente comprovados – impugnação genérica da ré e ausência de prova do pagamento – sentença mantida – apelação não provida, com observação (artigo 85, § 11 do CPC 2015)